Tribunal: STF
Processo: HC 236431
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL: APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. MEDIDAS CAUTELARES. REVOGAÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.12.2023 por Luiz Carlos da Silva Neto, advogado, em benefício de A M dos S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2023, julgou prejudicados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 155.947/RO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 6.10.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), nos arts. 312 (peculato), 317 (corrupção passiva) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal, e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais). 



    3. Em 1º.2.2023, o juízo da Terceira Vara Federal Criminal de Rondônia (Ação Penal n. 1009938-55.2020.4.01.4100) rejeitou a denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais e recebeu a inicial acusatória em relação aos demais delitos. 



    4. No curso das investigações, a defesa do paciente e de outros dois corréus impetrou o Habeas Corpus n. 1020097-04.2021.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pleiteando o trancamento dos inquéritos policiais instaurados, ao argumento de excesso de prazo para conclusão das apurações e de ausência de justa causa para instauração dos procedimentos. Em 2.8.2021, a Quarta Turma do Tribunal regional denegou a ordem, em acórdão com esta ementa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FRAUDES. CORRUPÇÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. O trancamento de inquérito policial, na via do habeas corpus, é medida de caráter excepcional, quando a impetração demonstrar, à primeira vista e sem necessidade de incursão nos elementos de informação colhidos, a manifesta atipicidade formal ou material da conduta investigada, a presença inequívoca de causa de extinção de punibilidade ou a flagrante ausência de indícios de materialidade e de autoria da infração penal. 



    2. Não é razoável o trancamento do inquérito policial sob a alegação de excesso de prazo para a conclusão, até porque todos os acusados estão soltos, e o prazo mencionado pela impetração, de 30 (trinta) dias, é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, como é o caso dos autos, com o suposto envolvimento de várias pessoas, inclusive de uma autoridade judicial, embora já falecida, com inúmeras diligências que buscam descortinar todo o contexto em que se desenvolveram os mencionados fatos apurados que somente serão devidamente esclarecidos no encerramento da investigação policial. 



    3. Ausência do alegado constrangimento ilegal. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 98, e-doc. 30). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal Regional foi interposto o respectivo recurso ordinário em habeas corpus. Em 23.6.2022, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 155.947. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 9.8.2022: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade. 



    2. O princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, a Constituição Federal) aplica-se no âmbito dos inquéritos policiais. 



    3. A aferição de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e necessidade de diligências a serem realizadas. 



    4. Tratando-se de investigado solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, sendo possível sua prorrogação se a complexidade das investigações o exigir. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 40, e-doc. 32). 



    Em 14.8.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicados os embargos de declaração opostos, em razão do superveniente oferecimento e recebimento da denúncia. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PREJUDICALIDADE. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    I - De acordo com as informações fornecidas pelo d. Juízo de origem, constata-se que ‘a Autoridade Policial apresentou o relatório final do inquérito, no dia 23.2.2022, momento em que indiciou os recorrentes pelos seguintes delitos: artigo 2º da Lei 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas), artigos 312, 317 e 333 do Código Penal, artigo 1º da 9.613/1998 (Lavagem de capitais). Ademais, no dia 6.10.2022, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes e demais 6 (seis) outros investigados [...]. No dia 1º.2.2023, este Juízo rejeitou a denúncia quantos ao crime de lavagem de capitais e a recebeu em relação aos demais delitos’. 



    II - Diante da situação superveniente (o recebimento da denúncia na origem), resta prejudicada a atual ação constitucional (de trancamento do inquérito policial por excesso de prazo e ausência de justa causa). Precedente. 



    III - Nesse contexto, tendo a r. decisão de recebimento da denúncia na origem constituído novo título, em especial, que trata sobre a justa causa para a ação penal, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente recurso em razão da nova realidade fática e processual dos autos de origem, bem como pela perda superveniente de seu objeto. Embargos de declaração julgados prejudicados” (fl. 98, e-doc. 32).



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o inquérito perdurou por 7 anos, considerando o seu início no ano de 2015, a partir da apuração das circunstâncias do falecimento do então Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF e a apresentação do relatório final do inquérito em 23.2.2022, revelando-se flagrantemente inconstitucional considerando o sentido de proporção, adequação, medida justa, prudente e apropriada, sob o prisma do princípio da proporcionalidade” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Assinala que “o ora paciente já vinha sofrendo ao longo da investigação com as medidas cautelares que lhe foram impostas e ainda permanece submetido à constrangimento ilegal, visto que após o recebimento da denúncia, o processo permanece sem andamento regular” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta ser de “conhecimento da defesa que o feito é extremamente complexo, possui milhares páginas, procedimentos vinculados coma consecução de vários meios extraordinários de prova (interceptações telefônicas, telemáticas, ação controlada etc.). Entretanto, não é razoável que após passados 7 anos de investigação e mais 10 meses após o recebimento da denúncia, o processo permaneça na mesma fase processual” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a eternização da investigação e o irregular andamento da ação penal tem trazido terríveis prejuízos ao paciente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “a ponderação dos direitos é necessária, eis que de um lado, há o dever do Estado de investigar a materialidade e autoria de fatos em tese criminosos que chegam ao seu conhecimento. De outro, o do cidadão em se ver investigado em prazo razoável. Além disso deve ser assegurado também a razoável duração da ação penal, devendo os fatos serem apurados conforme determina o artigo 5º, inc. LXXXVIII da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Anota que “esta Suprema Corte em decisões recentes vem se posicionando no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão de uma investigação criminal acaba por violar o direito à razoável duração do processo, esculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal – Inquéritos 4.391/DF e 4.441/DF, ambos da relatoria do ministro Dias Toffoli; Inquéritos 3.124/RJ, 4.419/DF, 4.420/DF e 4.458, todos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Inquérito 3.650/MG, relator Ministro Ricardo Lewandowski; Inquérito 4.429/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes; Inquérito 4.215/DF, relator Ministro Edson Fachin e Inquérito 4.442/DF, relator Ministro Roberto Barroso” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Afirma que, “diante do excesso de prazo para conclusão da investigação e no andamento regular da ação penal, bem como a ausência de elementos concretos a demonstrar minimamente a suposta conduta criminosa, a concessão da ordem de ofício do presente Habeas Corpus é medida que se impõe” (fl. 17, 
e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, o paciente, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, requerer: 



    a) a concessão da MEDIDA LIMINAR, para determinar a SUSPENSÃO das medidas impostas até o julgamento de mérito da presente impetração, eis que presentes os seus requisitos (periculum in mora e fumus boni iuris), em razão do paciente estar submetido a manifesto constrangimento ilegal, em decorrência do EXCESSO DE PRAZO; 



    b) no mérito, seja ratificada a medida liminar, acaso deferida, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para que sejam SUSPENSAS as medidas impostas, em razão do grande prejuízo suportado pessoalmente pelo paciente, pela sua empresa, empregados e familiares, bem como determinar o trancamento da ação penal, pela ausência de elementos concretos a demonstrar minimamente a suposta conduta criminosa” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. No acórdão impugnado apontou-se o prejuízo da impetração, ao fundamento de que, “diante da situação superveniente (o recebimento da denúncia na origem), resta prejudicada a atual ação constitucional (de trancamento do inquérito policial por excesso de prazo e ausência de justa causa)” (fl. 102, e-doc. 32). 



    A conclusão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o oferecimento da denúncia descaracteriza o alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FAVOR DE COINVESTIGADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DENEGADO MONOCRATICAMENTE PELA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE RECURSO AO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PELA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA COM O OFERECIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS PRÓPRIAS E AUTÔNOMAS DO CORRÉU BENEFICIADO COM A EXTENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.240-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 19.12.2019). 



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVESTIGAÇÃO PENAL QUE CONSTITUI INCONTORNÁVEL DEVER JURÍDICO DO ESTADO E LEGÍTIMA RESPOSTA DO PODER PÚBLICO AO QUE SE CONTÉM NA NOTITIA CRIMINIS – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, QUE DESCARACTERIZA, ADEMAIS, O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA – INEXISTÊNCIA – ATO JUDICIAL QUE ATENDE À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECLAMADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”  (HC 
n. 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019)”.



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVOCAÇÃO DE ILEGALIDADE EM ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO WRIT LÁ IMPETRADO, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA OS PACIENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO VENCIDA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Ato coator que decretou a perda do objeto do writ no julgamento dos Embargos de Declaração no HC 345.349/TO, em razão da superveniência de denúncia, na origem, contra os pacientes. 



    2. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    3. Impetração que se fundava no excesso de prazo da investigação, efetivamente superado com o oferecimento da denúncia.



    4. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato coator. 



    5. Denegada a ordem, com a cassação da liminar deferida” 
(HC n. 135.906, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 



    Logo, apresentada a denúncia contra o paciente e os corréus, não há comprovação de trancamento da ação penal, ao argumento de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. As informações prestadas pelo juízo processante ao Superior Tribunal de Justiça noticiam fatos que, em tese, podem configurar práticas delituosas cujas materialidade e autoria, se confirmadas ao longo da instrução criminal com o devido contraditório e ampla defesa, estariam a exigir a devida reprovação, dada a gravidade do que nela relatado: 



    “Os Inquéritos Policiais 0251/2016 – SR/PF/RO – SISCART e 2020.0017396-SR/PF/RO – EPOL foram instaurados para apurar a prática dos crimes de (i) organização criminosa (artigo 2º da Lei 12.850/2013); (ii) corrupções passiva e ativa (artigos 317 e 333 do Código Penal); (iii) peculato (artigo 312 do Código Penal); (iv) invasão de terras públicas (artigo 20 da Lei 4.947/1966); (v) falsidade documental (art. 296 e seguintes do Código Penal); bem como (vi) lavagem de capitais (artigo 1º da Lei 9.613/1998), praticados, em tese, por uma organização criminosa especializada em ‘grilagem’ de terras da União e em fraudar desapropriações, direta e indireta, para fins de reforma agrária, tanto na fase administrativa quanto na judicial, com o pagamento, pela UNIÃO/INCRA, de quantias vultosas a título de indenizações. 



    O suposto grupo criminoso seria composto por advogados, empresários, agentes públicos, pessoas jurídicas e pessoas interpostas (laranjas). 



    Aparentemente, a atividade principal da Orcrim investigada consistia na invasão e legalização de terras públicas, com posterior ingresso de ações judiciais e recebimento de indenizações supervalorizadas em processos de desapropriação conduzidos pelo Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF (já falecido), o qual, à época era Titular da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.



    Segundo o Ministério Público Federal, ‘os supostos integrantes da ORCRIM criaram um esquema documental e de tráfico de influência na Justiça Federal em Porto Velho/RO, visando ao recebimento de milhões de reais em indenizações da Reforma Agrária, em diversas áreas espalhadas pelo estado de Rondônia, a partir de decisões judiciais suspeitas’ (Id. Num. 266933395 - pág. 2 – Processo 1005066-94.2020.4.01.4100)” (fls. 76-77, e-doc. 32).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RHC n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Não se demonstram ilegalidade ou teratologia na sequência processual a autorizar a concessão da ordem por este Supremo Tribunal Federal.



    10. Para rever as alegações do impetrante e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. 



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. 



    III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Certo é que cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Precedentes. 



    IV – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 207.533-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’.



    3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto 
fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    11. O pedido de suspensão das medidas cautelares impostas ao paciente não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça. No recurso ordinário em habeas corpus interposto no Tribunal Superior, discute-se apenas o pretenso trancamento do inquérito policial, sob o argumento de excesso de prazo para a conclusão das investigações.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora